Tribunal: TJMT
Processo: 1000461-72.2025.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000461-72.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[JULICE DE SOUZA DA SILVA - CPF: 951.352.351-91 (APELADO), YGOR RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 064.308.435-56 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DO SERVIDOR PUBLICO SOCIAL - ASSPS - CNPJ: 33.399.139/0001-09 (APELANTE), LUCINEIDE CARVALHO DA SILVA - CPF: 363.532.803-00 (ADVOGADO), UNIMED OESTE DO PARA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 10.219.897/0001-00 (APELANTE), FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - CPF: 020.144.391-09 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DO SERVIDOR PUBLICO SOCIAL - ASSPS - CNPJ: 33.399.139/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL. INTERRUPÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO. ABUSIVIDADE. RESTABELECIMENTO DO CONTRATO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação para declarar a ilegalidade da rescisão de contrato de plano de saúde coletivo por adesão e determinar o restabelecimento da cobertura assistencial
.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a rescisão unilateral de contrato de plano de saúde coletivo sem observância dos requisitos legais e regulamentares; e (ii) saber se é devida a manutenção da cobertura assistencial quando o beneficiário se encontra em tratamento médico.

III. Razões de decidir:

Aplica-se o CDC aos contratos de plano de saúde, impondo responsabilidade solidária aos integrantes da cadeia de fornecimento. A Resolução Normativa no 195/2009 da ANS exige prazo mínimo de vigência e notificação prévia de 60 dias para rescisão unilateral, requisitos não observados no caso. A comunicação informal da rescisão não supre a exigência de notificação regular, o que invalida o cancelamento.

A rescisão durante tratamento médico essencial revela abusividade, devendo ser assegurada a continuidade da cobertura para proteção da saúde e da dignidade do consumidor. A natureza existencial do contrato de assistência à saúde justifica a relativização da autonomia privada e a manutenção do vínculo contratual.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “
Deve ser assegurada a continuidade da cobertura assistencial quando o beneficiário estiver em tratamento médico essencial
.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CDC, arts. 7o, parágrafo único, e 14; CPC, arts. 85, § 2o, e 86, parágrafo único; Lei no 9.656/1998, art. 13; RN no 195/2009/ANS, art. 17.

R E L A T Ó R I O

Trata-se do recurso de apelação cível interposto pela
Unimed Oeste do Pará Cooperativa de Trabalho Médico
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de direito da 7a Vara Cível da Comarca de
Cuiabá
, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral ajuizada por
Julice de Souza da Silva
, julgou
parcialmente procedente
a ação conheceu a ilegalidade da rescisão contratual, tornando definitiva a tutela de urgência anteriormente concedida para determinar o restabelecimento do plano de saúde da autora. Ademais, condenou solidariamente as rés ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, considerando a sucumbência mínima da parte autora, conforme art. 86, parágrafo único, do mesmo diploma.

Irresignada, a parte recorrente sustenta, em síntese, que a rescisão contratual não decorreu de ato unilateral da operadora, mas sim de iniciativa da associação estipulante, a qual teria formalizado o pedido de encerramento do vínculo contratual coletivo. Aduz que a dinâmica dos contratos coletivos por adesão pressupõe a intermediação da pessoa jurídica estipulante, a quem compete a gestão do vínculo coletivo, inclusive quanto à sua manutenção ou extinção.

Argumenta, ainda, que houve comunicação regular aos beneficiários, bem como a possibilidade de migração para novo plano de saúde, não havendo, portanto, qualquer conduta ilícita a ensejar a intervenção judicial.

Sustenta, por fim, a ocorrência de
error in judicando
na sentença, pugnando pela sua reforma integral, com a consequente improcedência dos pedidos autorais.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 356329377), pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 29 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que a parte autora, alega, em síntese, ter celebrado contrato de plano de saúde coletivo por adesão em 15 de abril de 2024, intermediado pela Associação do Servidor Público Social e administrado pela
Unimed Oeste do Pará Cooperativa de Trabalho Médico
, com o objetivo de assegurar acesso contínuo a serviços médicos essenciais. Sustenta que, em 18 de dezembro de 2024, foi surpreendida com o cancelamento unilateral de seu vínculo associativo, comunicado de forma informal por meio de aplicativo de mensagens e posteriormente por e-mail, o que ocasionou, de maneira automática, a rescisão do contrato de plano de saúde, interrompendo abruptamente sua cobertura assistencial, sem prévia notificação formal, contraditório ou ampla defesa.

Afirma que, ao buscar esclarecimentos junto à associação, recebeu justificativa genérica baseada em supostas “omissões relevantes” na declaração de saúde, sem, contudo, a indicação concreta de quaisquer inconsistências ou a comprovação de má-fé, o que evidencia, em seu entendimento, a arbitrariedade da medida. Aduz que a rescisão ocorreu justamente no momento em que necessitava da utilização do plano para a realização de tratamentos médicos previamente autorizados, dentre os quais se destacam procedimentos cirúrgicos e terapêuticos relevantes à sua recuperação física e emocional, circunstância que agravou sobremaneira sua condição de vulnerabilidade.

Sustenta, ainda, que sempre se manteve adimplente com suas obrigações contratuais e que a conduta das rés violou frontalmente os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da proteção do consumidor, além de afrontar normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar, especialmente no tocante à vedação de rescisão contratual durante a continuidade de tratamentos essenciais. Ressalta que a interrupção do plano comprometeu tratamentos em curso, expondo-a a riscos concretos à sua saúde física e psíquica, gerando, inclusive, abalo emocional significativo.

Diante desse cenário, defende a abusividade da rescisão unilateral e a responsabilidade solidária das rés pelos prejuízos suportados, postulando, ao final, a manutenção do vínculo associativo e o restabelecimento integral do plano de saúde, com a continuidade das coberturas contratadas, bem como a condenação ao pagamento de indenização por danos morais em razão dos transtornos e sofrimentos experimentados.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
, julgou
parcialmente procedente
a ação conheceu a ilegalidade da rescisão contratual, tornando definitiva a tutela de urgência anteriormente concedida para determinar o restabelecimento do plano de saúde da autora. Ademais, condenou solidariamente as rés ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, considerando a sucumbência mínima da parte autora, conforme art. 86, parágrafo único, do mesmo diploma.

Irresignada, a parte recorrente sustenta, em síntese, que a rescisão contratual não decorreu de ato unilateral da operadora, mas sim de iniciativa da associação estipulante, a qual teria formalizado o pedido de encerramento do vínculo contratual coletivo. Aduz que a dinâmica dos contratos coletivos por adesão pressupõe a intermediação da pessoa jurídica estipulante, a quem compete a gestão do vínculo coletivo, inclusive quanto à sua manutenção ou extinção.

Argumenta, ainda, que houve comunicação regular aos beneficiários, bem como a possibilidade de migração para novo plano de saúde, não havendo, portanto, qualquer conduta ilícita a ensejar a intervenção judicial.

Sustenta, por fim, a ocorrência de
error in judicando
na sentença, pugnando pela sua reforma integral, com a consequente improcedência dos pedidos autorais.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia à análise da legalidade da rescisão do contrato de plano de saúde coletivo por adesão firmado em favor de
Julice de Souza da Silva
, bem como à verificação da existência de obrigação de restabelecimento da cobertura assistencial, diante das circunstâncias fáticas delineadas nos autos.

A sentença recorrida, conforme se extrai de seu teor, reconheceu a abusividade da rescisão contratual, determinando o restabelecimento do plano de saúde da autora, ao fundamento de que não foram observados os requisitos legais e regulamentares exigidos para a resilição unilateral, especialmente a prévia notificação, bem como em razão da necessidade de continuidade de tratamento médico essencial.

Examinando detidamente o conjunto probatório, verifica-se que a autora mantinha vínculo contratual ativo desde 15.04.2024, sendo surpreendida, em 18.12.2024, com o cancelamento abrupto do plano, comunicado por meios informais, sem a observância do devido processo administrativo, tampouco a concessão de contraditório e ampla defesa, circunstância que culminou na interrupção de tratamentos médicos previamente autorizados.

Nesse contexto, a tese defensiva da apelante, no sentido de que a rescisão decorreu exclusivamente de ato da associação estipulante (ASSPS), não tem o condão de afastar sua responsabilidade perante a consumidora.

Isso porque, à luz do microssistema consumerista, a relação jurídica em análise se submete às disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe:
“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde.”
(Súmula 469/STJ)

Dessa forma, todos aqueles que integram a cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 7o, parágrafo único, e art. 14 do CDC, não sendo possível à operadora eximir-se de responsabilidade sob o argumento de que a rescisão foi promovida por terceiro integrante da relação contratual.

Ademais, a própria sentença enfrentou a questão da legitimidade passiva, concluindo acertadamente que a operadora possui participação ativa na relação contratual e, por conseguinte, responde pelos efeitos da rescisão, inclusive quanto à comunicação e à continuidade da prestação do serviço.

Com efeito, a matéria posta à baila deve seguir a orientação dada pelo art. 196, caput, da C. Federal,
verbis
:

“
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

No que concerne à legalidade da rescisão, cumpre destacar que a Agência Nacional de Saúde Suplementar, por meio do art. 17 da Resolução Normativa no 195/2009, estabelece requisitos específicos para a resilição unilateral de contratos coletivos, exigindo, cumulativamente, a observância do prazo mínimo de vigência de 12 meses e a notificação prévia com antecedência mínima de 60 dias, in verbis:
“Art. 17 (...) Parágrafo único: Os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial somente poderão ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias.”

No caso concreto, não há comprovação de que tais requisitos tenham sido observados, sobretudo no que se refere à notificação regular e formal da consumidora, sendo incontroverso que a comunicação se deu de forma informal, por meio de aplicativos de mensagens, o que, por si só, compromete a validade da rescisão.

Não bastasse isso, há elemento de especial relevância que reforça a ilegalidade do cancelamento: a autora encontrava-se em pleno tratamento médico, com procedimentos já autorizados, o que atrai a incidência da orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, ainda que válida a rescisão do plano coletivo, deve ser assegurada a continuidade do tratamento médico essencial.

Do mesmo modo, dispõe a Lei no 9.656/98 sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, no seu art. 13:

“Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação. Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas. I - a recontagem de carências;
II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato,
desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência
;
e III - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, em qualquer hipótese, durante a ocorrência de internação do titular”
(destaquei)

Quanto ao tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, embora possível a rescisão unilateral dos contratos de planos de saúde coletivos, não é razoável colocar o beneficiário em completo desamparo, devendo ser mantida a relação contratual nos casos em que o usuário se encontra submetido a tratamento médico que vise garantir sua sobrevivência ou manter sua incolumidade física.

Ressalto o entendimento do STJ em caso análogo,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. MIGRAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL . NÃO OCORRÊNCIA. PLANO INDIVIDUAL. NÃO COMERCIALIZAÇÃO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA No 283/STF . BENEFICIÁRIA GESTANTE. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RELAÇÃO CONTRATUAL. MANUTENÇÃO . NECESSIDADE. 1. Discute-se nos autos acerca da rescisão unilateral de plano de saúde coletivo e da possibilidade de manutenção de beneficiária gestante na relação contratual e migração para contrato individual. 2 . Não viola o art. 1.022, II, do Código de Processo Civil nem importa em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota fundamentação suficiente para a resolução da causa, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo, de modo integral, a controvérsia posta. 3 . A ausência de impugnação de um fundamento suficiente do acórdão recorrido enseja o não conhecimento do recurso, incidindo o disposto na Súmula no 283/STF. 4.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, embora possível a rescisão unilateral dos contratos de planos de saúde coletivos, deve ser mantida a relação contratual nos casos em que o usuário se encontra submetido a tratamento médico para garantir sua sobrevivência ou incolumidade física. Precedentes . 5. É abusiva a rescisão do contrato durante o período gestacional, pois, tratando-se de plano de saúde, bem fundamental associado à dignidade da pessoa humana, o cancelamento implica risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis tanto à gestante como ao nascituro
.Precedentes. 6 . Agravo interno não provido.”
(STJ, AgInt no AREsp: 2323915 BA 2023/0095107-3, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j.30.10.23, 3o Turm, j.03.11.2023 - negritei)

Assim, ainda que se admitisse, em tese, a validade formal da rescisão, o que não se verifica no caso, a operadora estaria obrigada a garantir a continuidade do tratamento da beneficiária, o que não ocorreu.

Outrossim, não se pode olvidar que os contratos de assistência à saúde possuem natureza existencial, estando intrinsecamente ligados à proteção da vida e da dignidade da pessoa humana, razão pela qual a autonomia privada deve ser relativizada em favor da preservação desses valores fundamentais.

Nesse cenário, a manutenção do vínculo contratual mostra-se medida que se impõe, em consonância com os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da proteção do consumidor.

Andou bem o magistrado
a quo
ao consignar,
verbis
:

“
A Requerida Unimed arguiu sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que sua atuação se limita à gestão administrativa e financeira do contrato, não sendo responsável pelo cancelamento unilateral do plano de saúde.

A preliminar não merece prosperar. A jurisprudência tem reconhecido a legitimidade passiva da administradora de benefícios em ações que discutem a rescisão unilateral de contratos de planos de saúde coletivos, em razão da sua participação na relação contratual e da sua responsabilidade solidária na prestação do serviço.

Ademais, a Resolução Normativa no 195/2009 da ANS estabelece que a administradora de benefícios é responsável pela comunicação aos beneficiários acerca da rescisão do contrato, o que demonstra sua participação ativa na relação contratual e sua responsabilidade perante o consumidor.

Logo,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva arguida.

Inexistindo outros preliminares, passo a análise do mérito.

Com fulcro na permissão legal do artigo 370 do CPC,
sobretudo considerando ser o juiz destinatário das provas, por estar suficientemente convencido sobre os pontos controvertidos
, tomando por base as provas carreadas no caderno processual, e
passo a sentenciar o feito, na forma do inciso I do artigo 355 do Código de Processo Civil.

Cumpre ressaltar que à
relação jurídica entabulada entre as partes deve ser aplicado o CDC
, conforme dispõe o Enunciado n.o 469 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde".

Além disso, o contrato em questão é notoriamente de adesão, modalidade de contrato essa em que não há espaço para o aderente discutir ou modificar cláusulas restritivas de cobertura, posto que estabelecidas unilateralmente pela administradora do plano de saúde, no caso, a parte Requerida.

Ressalte-se, por fim, que a saúde, como bem relevante à vida e à dignidade da pessoa humana, foi elevada pela atual Constituição da República à condição de direito fundamental do homem, impondo às administradoras de plano de saúde o dever de agir com boa-fé, tanto na elaboração, quanto no cumprimento do contrato.

Feitas tais considerações, passo à análise do caso concreto.

Pretende a parte Autora na tutela jurisdicional invocada, o restabelecimento do seu plano de saúde, além da indenização por danos morais.

As partes Requeridas de uma forma geral alegam ausência de ato ilícito a ensejar o dano moral alegado.

O cerne da questão reside na análise da legalidade da rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo por adesão, bem como na ocorrência de danos morais em decorrência dessa rescisão.

Impede salientar que a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) prevê no art. 17 da Resolução Normativa n° 195/2009, a rescisão unilateral e imotivada do contrato coletivo (empresarial ou por adesão) pela operadora do plano de saúde desde que haja cláusula contratual expressa neste sentido, que o instrumento esteja vigorando pelo menos há doze meses e que haja prévia notificação da rescisão com antecedência mínima de 60 dias. Confira-se:

“Art. 17: As condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes.

Parágrafo único: Os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial somente poderão ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias.”

Neste cenário, não poderia a parte Requerida Unimed ter cancelado ou rescindido o plano de saúde sem notificar previamente a parte Autora.

Relevante pontuar que os contratos e seguros de plano de saúde são considerados existenciais, logo, o seu aspecto negocial (liberdade de contratar) deve estar compatibilizado com a natureza essencial à manutenção da vida e ao alcance da dignidade do consumidor. A peculiaridade do contrato de assistência à saúde recomenda a relativização da força obrigatória dos contratos, especialmente no que diz respeito ao seu cancelamento. Isso impede, inclusive, a interrupção do custeio de tratamento médico que afete a integridade física do paciente, conforme jurisprudência estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça.

O STJ vem decidindo no sentido de que a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo, mediante prévia notificação do usuário, não obstante seja em regra válida, revela-se abusiva quando realizada durante o tratamento médico que possibilite a sobrevivência ou a manutenção da saúde do beneficiário:

CIVIL. CONTRATOS. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO. BENEFICIÁRIO EM ESTADO GRAVE DE SAÚDE. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "O plano de saúde coletivo pode ser rescindido ou suspenso imotivadamente (independentemente da existência de fraude ou inadimplência), após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação do usuário com antecedência mínima de sessenta dias (artigo 17 da Resolução Normativa ANS 195/2009). Nada obstante, no caso de usuário em estado de saúde grave, independentemente do regime de contratação do plano de saúde (coletivo ou individual), deve-se aguardar a conclusão do tratamento médico garantidor da sobrevivência e/ou incolumidade física para se pôr fim à avença" ( AgInt no AREsp 1.433.637/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/5/2019, DJe 23/5/2019). 2. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no AREsp 1.290.361/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, j. 18/11/2019, DJe 22/11/2019).

Apesar de ser direito da parte Requerida a resilição unilateral do contrato de plano de saúde coletivo, pela inaplicabilidade do art. 13, II da Lei 9.656/98 (Lei dos Planos de Saúde), é fundamental resguardar os direitos dos beneficiários, especialmente aqueles em tratamento médico contínuo.

Registre-se que “a liberdade de contratar não é absoluta devendo ser exercida nos limites e em razão da função social dos contratos, notadamente em casos como o presente, cujos bens protegidos são a saúde e a vida dos beneficiários, os quais se sobrepõem a quaisquer outros de natureza eminentemente contratual, impondo-se a manutenção do vínculo contratual entre as partes até que os referidos beneficiários encerrem o respectivo tratamento médico” (Resp 1818495, Rel,: Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 11/10/2019).

Nesse sentido:

Apelação – Plano de saúde - Ação de obrigação de fazer - Sentença que acolheu os pedidos autorais e condenou a ré ao restabelecimento e manutenção do plano de saúde da autora - Irresignação da ré Unimed Nacional Cooperativa Central que alega a legalidade do cancelamento, ante o distrato realizado com a estipulante (Qualicorp) –
Aplicação do Tema 1082 do STJ – Manutenção do plano que se impõe ante a necessidade de continuidade de tratamento da autora, portadora de doença grave
–
Sentença mantida, nos termos do Artigo 252 do Regimento Interno desta Corte - Sentença mantida – Apelo desprovido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10751554620248260100 São Paulo, Relator.: Carlos Castilho Aguiar França, Data de Julgamento: 09/10/2024, 4a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/10/2024). Negritei

Contudo, o mesmo Tribunal Superior, ao julgar o Tema 1082 dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese:

"A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida."

No caso em análise, embora a Ré Unimed tenha observado os requisitos formais para a rescisão unilateral do contrato coletivo, é incontestável que a parte Autora se encontra em pleno tratamento médico pós-bariátrica (Id. 180146141), necessitando continuidade do tratamento.

Nesse trilha:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PLANO DE SAÚDE – CANCELAMENTO UNILATERAL
– BENEFICIÁRIA EM ESTADO VEGETATIVO – HOME CARE – TESE FIRMADA NO TEMA 1.082 DO STJ – CONTINUIDADE OBRIGATÓRIA DO TRATAMENTO MÉDICO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE AS COOPERATIVAS DO SISTEMA UNIMED – TEORIA DA APARÊNCIA – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM PATAMAR MODERADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de planos de saúde, conforme a Súmula no 608 do STJ, devendo as cláusulas contratuais ser interpretadas em favor do beneficiário. As cooperativas integrantes do Sistema Unimed respondem solidariamente pelos serviços prestados, em razão da teoria da aparência, ao se apresentarem ao consumidor como um conglomerado de abrangência nacional (AgInt no AREsp 1545603/SP, STJ).
A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida – Tema 1.082/STJ (REsp 1842751/RS).
O cancelamento indevido de plano de saúde, especialmente quando destinado à cobertura de tratamento essencial em regime de home care, configura ato ilícito gerador de dano moral in re ipsa, cuja indenização deve ser arbitrada de forma moderada e proporcional às circunstâncias do caso concreto. Mantida a sentença que determinou a manutenção do plano de saúde e fixou indenização por danos morais em patamar moderado. Recursos de apelação conhecidos e desprovidos. (N.U 1019985-09.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2025, Publicado no DJE 16/10/2025). Destaquei

O princípio da conservação dos contratos, em casos como o presente, impõe a manutenção da avença, especialmente quando a rescisão unilateral se dá em inobservância de norma legal expressa.

Portanto, o cancelamento do plano de saúde da autora, nas circunstâncias fáticas e jurídicas apresentadas, revela-se ilegal e abusivo, impondo-se o restabelecimento e a manutenção da cobertura.

Por outro lado, quanto ao pedido de indenização por
danos morais,
este não comporta acolhimento, vez que embora tenha havido cancelamento indevido, não restou demonstrada a ocorrência de abalo moral significativo, de caráter grave, capaz de ultrapassar os meros dissabores e aborrecimentos da vida cotidiana, em que a conduta da Ré, embora irregular sob o prisma legal, não se revestiu de dolo, má-fé ou abuso de direito que justifique reparação moral. Ademais, o entendimento majoritário do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o mero inadimplemento contratual não enseja, por si, dano moral.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL.
PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. CANCELAMENTO UNILATERAL.
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL VÁLIDA. ILEGALIDADE DA RESCISÃO.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
RECURSOS NÃO PROVIDOS. I. CASO EM EXAME. Apelações interpostas em Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais e pedido de Tutela de Urgência e Consignação em Pagamento, julgada parcialmente procedente para determinar a reativação do plano de saúde do autor e seus dependentes, nas mesmas condições anteriores à rescisão contratual, diante do reconhecimento da irregularidade do cancelamento unilateral do contrato por ausência de notificação válida. A sentença indeferiu o pedido de indenização por danos morais e fixou sucumbência recíproca. O autor apelou pleiteando a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais e a inversão do ônus sucumbencial. A operadora de saúde também apelou, sustentando a legalidade da rescisão por inadimplemento superior a 60 dias e requerendo a reforma total da sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Há duas questões em discussão: (i) definir se a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde por inadimplemento foi válida diante da ausência de notificação pessoal; e (ii) estabelecer se há direito à indenização por danos morais em razão do cancelamento do plano. III. RAZÕES DE DECIDIR. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o contrato de plano de saúde, mesmo na modalidade coletiva empresarial, sujeita-se às normas de proteção ao consumidor, exigindo-se prestação adequada e compatível com a legítima expectativa do contratante. A Lei no 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, II, condiciona a rescisão do contrato por inadimplemento à prévia notificação do consumidor até o quinquagésimo dia de mora, com prazo mínimo de 10 dias para regularização da dívida. A operadora não comprovou a efetiva notificação pessoal do autor, sendo insuficientes os meios utilizados (carta devolvida por ausência, e-mails sem confirmação de leitura e edital), o que torna inválido o cancelamento do contrato, conforme jurisprudência pacificada do STJ e do TJ-MT. A ausência de comprovação de abalo psicológico concreto impede o reconhecimento de danos morais, não sendo cabível sua configuração in re ipsa nesta hipótese, conforme entendimento consolidado em precedentes desta Corte. Diante da sucumbência recíproca e da atuação na instância recursal, é cabível a majoração dos honorários advocatícios, conforme art. 85, § 11, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE. Recursos não providos. Tese de julgamento: A rescisão unilateral de plano de saúde por inadimplemento exige a comprovação de notificação pessoal do consumidor até o quinquagésimo dia de mora, sob pena de invalidade do cancelamento. A ausência de notificação válida, mesmo diante da inadimplência, impede a rescisão contratual por parte da operadora de saúde. O mero cancelamento irregular do plano de saúde, sem comprovação de consequências concretas graves, não configura, por si só, dano moral indenizável. Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, II; CDC, arts. 18, § 6o, III, e 20, § 2o; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 1008126-05.2024.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 12/06/2024; TJMT, Apelação Cível no 1020165-57.2022.8.11.0015, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 15/05/2024. (N.U 1004125-14.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 22/10/2025, Publicado no DJE 25/09/2025). Grifei

Neste sentido, cenário fático descrito nos autos revela que o sofrimento experimentado pela parte Autora não foge à normalidade, não interferindo intensamente em seu comportamento psicológico, ou amargando intensas dores, não causando aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem-estar.

ANTE AO EXPOSTO,
nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais formulados pela parte Requerente

JULICE DE SOUZA DA SILVA,
em face de

ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO SOCIAL – ASSPS e UNIMED OESTE DO PARÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,

e por consequência,
TORNO
definitiva a tutela de urgência concedida em parte.”
(Id. 356329369
– destaquei.

Por conseguinte, deve ser mantida a sentença, na medida em que a saúde é um direito fundamental a ser tutelado.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 20% (vinte por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 29 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026